Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. ausência dos pressupostos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, no caso de a relação originária se submeter ao Código de Defesa do Consumidor, está prevista no art. 28, § 5o, do CDC, que consagra a Teoria Menor, e possibilita o levantamento do véu da personalidade jurídica a sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".
2. De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da Teoria Menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230).
3. No caso, não houve prova da existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, de forma a não subsistir elementos suficientes para o acolhimento do pleito recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.